Tribunal: CARF
Processo: 10580.722828/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722828/2015-87
ACÓRDÃO
1202-001.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/05/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA JULGADA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira- Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722828/2015-87
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA”), o qual será
complementado a seguir
A interessada foi multada em R$ 3.681.688,28 por ter formalizado compensação
não homologada no PER/dcomp 03670.10614.070212.1.7.02-4036. O valor da
penalidade corresponde a 50% sobre o valor dos débitos, conforme estabelece o
art. 74, § 17, da Lei 9.430/96.
A contribuinte foi cientificada do auto de infração em 8/5/15 e apresentou
impugnação em 1/6/15.
A contribuinte pede (i) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, (ii) o
sobrestamento deste processo até o desfecho do processo administrativo
10580.728005/2012-12 e o Recurso Extraordinário 796.939/DF e (iii) a extinção do
crédito tributário, em razão de o art. 74, § 17, da Lei 9.430/96 afrontar o direito
de petição, a vedação do confisco, os primados da razoabilidade,
proporcionalidade, contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.
Estes são os argumentos da impugnação, em resumo:
a) a impugnação é tempestiva, pois foi apresentada dentro do prazo de trinta
dias, a contar da intimação do lançamento;
b) a apresentação da impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 151, III, do CTN, combinado com o art. 74, § 18 da Lei
9.430/96;
c) o presente processo não terá condições de ser levado a julgamento enquanto
não decididos definitivamente o processo administrativo 10580.728005/2012-12
e o Recurso Extraordinário 796.939/DF, posto ser dependente – por isso, faz-se
necessário o sobrestamento do feito;
d) o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96 contém inconstitucionalidade material,
conforme o parecer da Procuradoria-Geral da República nos autos da ADI 4.905;
e) a multa aplicada tem caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da
Constituição Federal;
f) "a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo" (Súmula Carf 14);
g) a Fazenda encontra-se adstrita não só ao princípio da legalidade estrita, mas
também ao da juridicidade, o qual engloba os princípios constitucionais; e
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722828/2015-87
3
h) a atitude do contribuinte que deu ensejo à infração deve ser levada em conta
na aplicação de multas, presumindo-se a sua boa-fé e não se admitindo o mero
inadimplemento como causa suficiente para a penalidade
Em sessão de 10/10/2019, a DRJ/POA julgou a impugnação do contribuinte
improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita:

Vejam-se abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 1009/1010 do e-processo):
A multa isolada de 50% foi aplicada sobre o débito objeto de compensação não
homologada, com base no art. 74, § 17 da Lei 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722828/2015-87
4
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
O fato gerador da multa isolada prevista no dispositivo legal é a apresentação de
declaração de compensação, cujos créditos a serem utilizados não existam ou
sejam insuficientes para proceder às compensações dos débitos nela informados.
A alínea é clara no sentido de que a aplicação da multa de 50% não perquire a
existência de má-fé (ou boa-fé) ou intenção de compensar o que sabe ser
indevido. A norma aplicável aqui somente exige a responsabilidade objetiva do
sujeito passivo (art. 136 do CTN). Para as outras hipóteses (sonegação, fraude ou
conluio), mediante comprovação da ilicitude, a multa alcança o patamar de 150%,
como previsto no art. 18 da Lei 10.833/03.
A impugnante alega inconstitucionalidade do art. 74, § 17, da Lei 9.430/96, por
suposta violação do direito de petição, do contraditório, da ampla defesa, da
vedação do confisco e de primados da razoabilidade, proporcionalidade. Contudo,
questões relativas a inconstitucionalidade ou ilegalidade não são cabem à
apreciação da esfera administrativa de julgamento por ausência de competência
legal para examinar hipóteses de violação à Constituição, ou a outro dispositivo
legal, relativas às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional. Tal tarefa é exclusiva do Poder Judiciário. O julgador administrativo não
pode desrespeitar textos legais em vigor, sob pena de responsabilidade funcional.
Em relação às delegacias de julgamento, há disposição expressa no art. 7o da
Portaria MF 341/11: "Art. 7o São deveres do julgador: [...] V - observar o disposto
no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da
RFB expresso em atos normativos".
As questões de possível apreciação por esta instância administrativa dizem
respeito a considerações materiais e formais concernentes à situação fática do
lançamento, em consonância com a sua legislação de regência, e eventualmente
envolvendo aspectos hermenêuticos que daí possam surgir, sempre em
consonância com o princípio da verdade material, mas nunca mediante
afastamento da lei tipificadora da infração, por suposta inconstitucionalidade.
A decisão relativa ao processo administrativo 10580.728005/2012-12 produz
reflexos neste, no sentido de dar legitimidade à aplicação da multa isolada, diante
da não homologação da DCOMP 03670.10614.070212.1.7.02-4036 em 1a
instância.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722828/2015-87
5

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator ad hoc
Como Redator ad hoc designado, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto
inseridas pelo Relator original, Conselheira Marcelo José Luz de Macedo, no diretório corporativo
do CARF, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o deste Redator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/05/2020 (fls. 1013 e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/06/2020 (fls. 1015 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS, com
repercussão geral, que assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343/2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo decidida a
questão, sendo descabida a aplicação da multa, é imperativo que seja cancelado o presente auto
de infração.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722828/2015-87
6
Face ao exposto, voto para conhecer do recurso de ofício para negar-lhe
provimento. Quanto ao recurso voluntário, voto para dar provimento para cancelar a presente
autuação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1185
DF CARF MF
Original